Tribunal: TJMT
Processo: 1000308-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000308-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MENDES PEREIRA - CPF: 083.182.521-95 (AGRAVADO), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Penal e Execução Penal. Agravo em Execução. Progressão de regime. Exame criminológico. Cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Ausência de elementos concretos a autorizar exame criminológico. Lei nº 14.843/2024.

Norma mais gravosa. Irretroatividade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução interposto contra decisão que deferiu a progressão de regime do fechado para o semiaberto do reeducando. O Ministério Público insurgiu-se contra a concessão do benefício, visando a realização do exame criminológico.

II. Questão em discussão

Necessidade do exame criminológico para progressão de regime.

III. Razões de decidir

1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime deve estar devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da execução da pena, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do crime.

2. A jurisprudência do STF e do STJ admite a realização do exame criminológico para progressão de regime apenas quando houver decisão motivada em peculiaridades do caso concreto (Súmula Vinculante 26 do STF e Súmula 439 do STJ).

3. A obrigatoriedade do exame criminológico introduzida pela Lei nº 14.843/2024 não tem aplicação retroativa, sob pena de caracterizar
novatio legis in pejus,
sendo aplicável apenas a crimes cometidos após sua entrada em vigor.

4. No caso concreto, o juízo da execução considerou suficiente o estudo psicossocial para aferir os requisitos subjetivos do apenado, não havendo elementos que justifiquem a exigência do exame criminológico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exigência do exame criminológico para progressão de regime deve ser fundamentada em elementos concretos inerentes à execução da pena, não bastando a gravidade abstrata do delito.

2. A modificação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal pela Lei nº 14.843/2024 não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112, § 1º (redação da Lei nº 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 26; STJ, Súmula nº 439; STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23.8.2024; AgRg no HC 961.381/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 11.2.2025; AgRg no HC 967.896/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025; TJMT, AgExPe NU 1031462-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025; TJMT, AgExPe NU 1032494-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 18.2.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1000308-65.2025.8.11.0000- COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

ALEXANDRE MENDES PEREIRA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0014934-05.2010.8.11.0042) que deferiu progressão ao regime semiaberto ao agravado

ALEXANDRE MENDES PEREIRA
por furtos simples, roubos majorados, ingresso de aparelho telefônico de comunicação móvel em unidade prisional, disparo de arma de fogo e tráficos de drogas a 33 (trinta e três) anos 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado -
art. 155,
caput
, art.157, § 2º, I, art. 349-A, todos do CP, art. 15, da Lei nº 10.826/2003, art. 12 da Lei

nº 6.386/1976 e art. 33,
caput,
da Lei nº

11.343/2006 -
(
https://seeu.pje.jus.br
).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] sustenta a necessidade do exame criminológico para progressão de regime.

Pede provimento para determinar a
“realização do exame criminológico com o agravado”
(ID

262084289).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID 262084296).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 262084295).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME A REEDUCANDO SEM A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. ACOLHIMENTO. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITOS COMETIDOS PELO AGRAVADO, COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA PESSOA, E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, ALÉM DA EXISTÊNCIA DO REGISTRO DE FALTA GRAVE NO CURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA REVELAM A PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO APENADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. PRECEDENTES. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXIGÊNCIA LEGAL OU RETROATIVIDADE DA NORMA EM PREJUÍZO DO DIREITO DO REEDUCANDO, OU EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL PARA O RETARDO NA ANÁLISE DA PROGRESSÃO DO REGIME DE PENA, PORQUANTO SE CUIDA DE CAUTELA RECOMENDADA PARA A AFERIÇÃO DA CAPACIDADE DE CONVÍVIO SOCIAL DO APENADO. NECESSIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO QUE SE JUSTIFICA PELA SITUAÇÃO PARTICULAR DO AGENTE, BASTANDO A MOTIVAÇÃO ADEQUADA PARA A SUA REALIZAÇÃO. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID

269251785)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra as seguintes condenações:

- 2 (dois) meses de reclusão por furto simples – art. 155,
caput
, do CP - cometido em 24.11.2000 e trânsito em julgado em 14.10.2003 (Ação Penal NU 0000000-00.0000.2.00.0150/ Comarca de Várzea Grande/MT);

- 1 (um) ano de reclusão por furto simples – art. 155,
caput,
do CP – praticado em 29.1.2001, cuja sentença transitou em julgado em 3.3.2008 (Ação Penal NU0000000-00.0000.0.68.2001/ Comarca de Cuiabá/MT);

- 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por furto simples – art. 155, caput, do CP – ocorrido em 13.11.2003 e transitado em julgado em 5.5.2004 (Ação Penal NU 0000000-00.0000.0.89.2003/ Comarca de Várzea Grande/MT);

- 6 (seis) anos de reclusão por roubo majorado [emprego de arma] – art. 157, §2º, I, do CP – cometido em 31.8.2004 e trânsito em julgado na data de 25.2.2009 (Ação Penal NU 0000000-00.0000.2.00.4183/ Comarca de Várzea Grande/MT);

- 3 (três) anos de reclusão por tráfico de drogas – art. 12 da Lei nº 6.386/1976 – praticado em 3.9.2004, com trânsito em julgado em 14.9.2006 (Ação penal NU 0000000-00.0000.0.20.0474/Comarca de Várzea Grande/MT);

- 2 (dois) anos de reclusão por disparo de arma de fogo – art. 15 da Lei nº 10.826/2003 – não há informação da data da infração e sentença transitada em julgado em 15.8.2006 (Ação Penal NU 0000000-00.0000.2.00.5131/ Comarca de Várzea Grande/MT);

- 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão por roubo majorado – art. 157, § 2º, do CP – realizado em 18.7.2009 e trânsito em julgado em 10.10.2009 (Ação Penal NU 0000000-00.0000.2.00.9157/ Comarca de Várzea Grande/MT);

- 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão por tráfico de drogas e 6 (seis) meses de detenção por ingresso de aparelho telefônico de comunicação móvel em unidade prisional - art. 33
, caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 349-A, do CP - ocorrido em 23.8.2010, sem informação do trânsito em julgado (Ação Penal NU 0014297-54.2010.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá/MT);

- 1(um) ano e 9 (nove) meses de reclusão por furto simples – art. 155,
caput,
do CP – cometido em 4.5.2019 e transitado em julgado em 3.6.2020 (Ação Penal NU 0007980-48.2019.8.11.0002/ Comarca de Várzea Grande/MT);

- 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão por furto simples – art. 155,
caput,
do CP – praticado em 24.5.2021, cuja sentença transitou em julgado em 8.11.2022 (Ação Penal NU 1008106-87.2021.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá/MT);

- 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão por furto simples – art. 155, caput, do CP – realizado em 29.7.2021, data do trânsito em julgado em 2310.2024 (Ação Penal NU 1028244-98.2021.8.11.0002/ Comarca de Várzea Grande/MT);

- 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão

por furto simples – art. 155,
caput
, do CP – cometido em 1º. 9.2021 com trânsito em julgado em 1º.4.2024 (Ação Penal NU 1013185-47.2021.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá/MT).

Em 18.10.2024, o Juízo da Execução Penal deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao agravado nestes termos:

“[...] da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 21/07/2024, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o laudo psicossocial possui caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.º 14.843 /2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal: "Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”[...].

Logo, a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional, com o qual se incompatibiliza a exigência indiscriminada de realização prévia de exame criminológico (Rcl29.527 AgR, rel. min. Dias Toffoli, red p/ o ac. min. Edson Fachin, 2a T, j. 7-8-2018, DJE 221 de 17-10- 2018.).

Se não bastasse, a Súmula nº 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos. Senão vejamos: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada "

Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena.

Cumpre observar ainda que desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias desde a última prisão do apenado, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, os fatos datam de mais de 15 anos.

Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária.

Assim, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) ALEXANDRO MENDES PEREIRA /ALEXANDRE MENDES PEREIRA, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade, condicionada a juntada de atestado de comportamento carcerário favorável atualizado até o momento da soltura do penitente. [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – SEEU 0014934-05.2010.8.11.0042 – Mov. 212.1)

O alvará de soltura foi cumprido em 19.10.2024
(SEEU 0014934-05.2010.8.11.0042 – Mov. 213.1) e o agravado tem comparecido, em Juízo, para comprovar suas atividades, sendo o último Termo de Comparecimento datado de 17.2.2025, com comprovante de trabalho na empresa Mozak Engenharia e Construção Ltda- CNPJ 28.775.270/0001-93 (SEEU 0014934-05.2010.8.11.0042 – Mov. 284.1).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal deferiu a progressão de regime do fechado para o semiaberto ao sopesar o estudo psicossocial e o atestado de comportamento carcerário favoráveis à concessão do benefício e inexistirem elementos a justificar a submissão do reeducando a realização de exame criminológico (SEEU NU 0014934-05.2010.8.11.0042 – Mov. 155 e 169.1 e 169.2).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] não apresentou, em suas razões recursais, elementos concretos que autorizem o exame criminológico, limita-se a apontar a gravidade abstrata inerente ao delito de roubo majorado a que condenado o agravado [praticado em 31.8.2004], ou seja a mais de 20 (vinte) anos.

Anote-se que, dentre os 12 (doze) registros criminais do agravado, apenas 2 (dois) foram cometidos com violência a pessoas: em 31.8.2004 e 18.7.2009.

O c. STF firmou entendimento de ser possível a realização do exame criminológico para progressão de regime, desde que em decisão fundamentada, mesmo na hipótese de crimes hediondos (Súmula Vinculante 26).

No mesmo sentido é a orientação do c. STJ:
“admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”
(Súmula 439)
.

Noutro giro, a obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime com base, exclusivamente, na redação dada pela Lei nº 14.843/2024 ao art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal só mostra-se aplicável às condenações por crimes cometidos após a vigência da modificação legal, sob pena de caracterizar
novatio legis in pejus
(STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23.8.2024; AgRg no HC 961.381/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 11.2.2025; AgRg no HC 967.896/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025).

Para o caso, adotam-se os seguintes arestos deste e. TJMT:

“A exigência do exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente. Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, é incabível a imposição de exame criminológico sem fundamentação concreta."

(AgExPe NU 1031462-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025)

“A exigência de realização de exame criminológico para a progressão de regime, prevista no § 1º do artigo 112 da Lei de Execução Penal, não se aplica a execuções por crimes praticados antes da entrada em vigor da Lei n. 14.843/2024. Tratando-se de situação na qual a determinação de realização de exame criminológico era uma faculdade do juiz, e não sendo o delito cuja pena se executa dotado de particular gravidade concreta, não há falar em imprescindibilidade da medida quando o próprio magistrado é capaz de aferir as condições subjetivas do condenado com fundamento em fatores diversos, como relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento no ambiente carcerário e o não cometimento de faltas graves”
(AgExPe NU 1032494-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 18.2.2025)

Nesse quadro, não há elementos concretos inerentes à execução da pena a exigir exame criminológico.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025